Tribunal: TJBA
Processo: 0813857-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0813857-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARCELE MAGALHAES DE LIMA CUNHA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PELO ENTE PÚBLICO. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em face de sentença que extinguiu a execução fiscal nº 0813857-43.2015.8.05.0001, ajuizada contra Cia Industrial Pastoril, sob fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 de repercussão geral do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante de sua baixa expressão econômica e da ausência de atos úteis à citação ou à localização de bens penhoráveis; e (ii) verificar se foram observadas, pelo ente exequente, as providências prévias exigidas pela jurisprudência do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência firmada no Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as providências prévias cabíveis.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que devem ser extintas execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando, após mais de um ano, não houver movimentação útil no processo, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, proposta a execução em 07/08/2015, até o advento da sentença o executado ainda não havia sido citado; ademais, o valor exequendo, na época do ajuizamento da ação, totalizava o montante de R$ 1.816,64 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), referente a crédito fiscal oriundo de Imposto de Transmissão Inter Vivos - ITIV do exercício de 2012 (ID 83057102).

6. O Município não demonstrou a adoção das medidas exigidas pela jurisprudência e pela norma administrativa aplicável, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título executivo.

7. O argumento de que a definição de execução de baixo valor compete exclusivamente ao ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante do STF, que reconhece a necessidade de racionalização da cobrança judicial, especialmente nos casos de inefetividade prolongada e dispêndio desproporcional de recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, caput; 37, caput; CPC, arts. 485, VI; 931.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1184); CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0813857-43.2015.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e como agravada
MARCELE MAGALH
Ã
ES DE LIMA CUNHA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno (ID 90417920), nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239